Tribunal: TJDFT
Processo: 0022644-10.2010.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL OU NO ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 214 E 225 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS VEROSSÍMEIS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de estupro de vulnerável tentado imputados na denúncia, pela firme palavra das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevância à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Haja vista a condição de pessoa em desenvolvimento, é presumida a violência em situações de ofensa à dignidade sexual da criança, afastando a possibilidade de desclassificar o comportamento do acusado às descrições típicas do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual) ou do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (submissão de criança ou de adolescente a constrangimento.).
4. A readequação do tipo penal para o previsto no art. 214 do Código Penal, com redação anterior ao advento da Lei 12.015/2009, não pode ser realizada quando o crime foi cometido com violência real porque a pena prevista pela redação da nova lei (art. 217-A) é mais benéfica ao acusado.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 225 do Código Penal, em sua redação original, que condicionava o ajuizamento da ação penal à queixa ou à representação da vítima, em crimes de ordem sexual, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porque é incompatível com a sistemática de proteção integral da criança e do adolescente, conforme o art. 227, § 4°, da Constituição Federal, subsistindo a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal quando a vítima for criança ou adolescente, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da Lei 12.015/2009.
6. Reconhecida a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal (maior de 70 anos), não há falar em redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, quando a pena já foi cominada no mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral (Tema 158).
7. Mantém-se o regime prisional estabelecido na sentença porque as circunstâncias de o acusado contar com 90 (noventa) anos de idade e de possuir doenças graves que o debilitam serão analisadas de forma percuciente pelo Juízo das Execuções, que dispõe de informações para analisar se o sistema prisional comporta, ou não, a recepção do sentenciado, com a oferta dos cuidados necessários à manutenção de sua saúde.
8. Recurso conhecido e desprovido.